Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AMARO DA SILVA EMBARGADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 71292054), nos seguintes termos: [...] A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 876 do CPC, por sua vez, assegura ao exequente requerer a adjudicação dos bens penhorados pelo preço não inferior ao da avaliação, de modo que não há que se falar em reavaliação do bem após a homologação da avaliação. Depreende-se dos autos de origem que após oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa a ambas as partes, o Juízo de primeiro grau homologou a avaliação dos imóveis penhorados, decisão que não foi objeto de recurso (ID 225266837). Assim, vejo que o Agravante, ao se insurgir quanto à avaliação dos bens, impugna questão já decidida, acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507. Por fim, não verifico a existência de risco de dano, na medida em que a execução se destina à satisfação do crédito e o feito cumpre o devido processo legal ao dar às partes todas as oportunidades para manifestação, conforme as regras processuais. Pelo exposto, por não observar a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. . Em suas razões, em suma, alega que “DIFERENTEMENTE DO QUE FOI ENTENDIDO PELO EMINENTE DES. REL., O AGRAVANTE NÃO SE INSURGIU CONTRA O VALOR DA AVALIAÇÃO, MAS, CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERI O PEDIDO DE NVOVA AVALIAÇÃO QUE ESTÁ FUNDAMENTADO NO GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A REALIZAÇÃO DA ÚNICA AVALIAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS (09/06/2020) E A ADJUDICAÇÃO DELAS, OU SEJA, APÓS QUASE 05(CINCO) ANOS, O QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO E COM FUNDAMENTO TAMBÉM NO DECRETO MUNICIPAL DE TERESINA DE GOIÁS DE ID 226776720, QUE FIXA O VALOR MÉDIO DO HÁ DA TERRA NAQUELE MUNICÍPIO EM JULHO DE 2023, QUE É 100 VEZES MAIS QUE O VALOR DADO PELA ÚNICA AVALIAÇÃO REALIZADA”. Contrarrazões (ID 72660644). DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, a decisão de ID 225266837 (processo de referência), não foi objeto de impugnação por recurso, cujo teor foi o indeferimento do pedido de nova avaliação dos imóveis penhorados, requerida por meio da petição de ID 223863266. Na verdade, a decisão recorrida de ID’s 228338900 e 231027200 (processo de referência) apenas repisa o que fora decidido na decisão acima indicada, a qual, eventualmente, já está acobertada pela preclusão. Portanto, ao confrontar as razões apresentadas nos presentes embargos de declaração com os fundamentos da decisão embargada, constata-se que não há qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Acrescento que não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que evidencia que não há omissão ou contradição no decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a decisão nos termos em que prolatado. Intime-se o Embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a tempestividade do presente recurso, diante da eventual preclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 17:52:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador